Tribunal: TJMT
Processo: 1016780-78.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016780-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria Rural (Art. 48/51), Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), MIGUEL CANDIDO DOS REIS - CPF: 429.303.161-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO. Participaram do julgamento a Exma. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira e a Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PERANTE TRIBUNAL INCOMPETENTE. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão que homologou cálculos apresentados pelo exequente em cumprimento de sentença, sem que a autarquia previdenciária tenha procedido aos descontos de benefícios acumulados. A decisão impugnada rejeitou a impugnação do INSS por ausência de apresentação tempestiva da planilha de cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o erro grosseiro de interposição de recurso perante tribunal incompetente gera intempestividade, mesmo que interposto no prazo original.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O protocolo de recurso perante tribunal incompetente não suspende ou interrompe o prazo recursal, conforme precedentes do STJ e do próprio tribunal.

4. O INSS já tinha ciência da competência da Justiça Estadual desde o acórdão proferido em 27.08.2018, tornando o erro inescusável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “O protocolo de recurso perante tribunal incompetente não suspende ou interrompe o prazo recursal, caracterizando erro grosseiro e resultando em intempestividade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.003, § 5º; art. 535, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1938655/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 03.11.2021; TJMT, N.U 1001317-67.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 08.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIR
A

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única Cível da Comarca de Porto Espiridião/MT
que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000525-55.2007.8.11.0098, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, ora agravado, MIGUEL CANDIDO REIS.

Sustenta o agravante que a decisão que homologou os cálculos apresentados pelo exequente é equivocada, pois o autor teria deixado de proceder ao desconto de valores recebidos de forma acumulada a título de auxílio-doença e auxílio-acidente entre 01/02/2005 e 30/09/2013.

Defende que a ausência de tais descontos resultaria em excesso de execução, configurando enriquecimento ilícito.

A decisão impugnada rejeitou a impugnação do INSS, com fundamento na ausência de apresentação tempestiva da planilha de cálculos que justificaria o excesso de execução, conforme prevê o art. 535, § 2º, do Código de Processo Civil.

O INSS defende, contudo, que houve erro material no momento da juntada da manifestação processual, o que impediu a anexação da planilha de cálculos.

Requer, portanto, a reforma da decisão de origem, com a homologação dos cálculos apresentados pela autarquia, no valor de R$ 49.005,37. Alternativamente, pleiteia a remessa dos autos à contadoria judicial para revisão técnica, ou a declaração de ilegalidade do recebimento concomitante de benefícios.

O recurso foi distribuído inicialmente, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso (id. 221102197 - pág. 567).

Determinada a remessa do recurso a este Tribunal de Justiça (id. 221102197 - pág. 574).

Recebido o recurso com efeito suspensivo (id.

221553191).

Manifestação do agravante pela declaração de intempestividade do recurso (id. 221995157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, O
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em face da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença movido em seu desfavor, que homologou os cálculos apresentados pelo exequente, Miguel Candido dos Reis, rejeitando a Impugnação apresentada pela autarquia.

I – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O agravado assevera que o INSS cometeu erro grosseiro ao interpor inicialmente o agravo de instrumento perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), que já havia sido declarado incompetente para julgar o recurso em decisão anterior no mesmo processo.

De acordo com suas alegações, o fato de o recurso ter sido protocolado perante um tribunal incompetente não tem o efeito de suspender ou interromper o prazo recursal, mesmo que o recurso tenha sido apresentado dentro do prazo legal originalmente previsto.

Com base no erro alegado, o agravado afirma que o prazo recursal de 15 dias úteis, previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC, já teria expirado quando da distribuição do agravo no tribunal competente (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso). Argumenta que o prazo se iniciou quando o INSS tomou ciência da decisão interlocutória e que a interposição perante tribunal incompetente não impediu o decurso desse prazo.

De início, cumpre destacar que a ação originária nº 0000525-55.2007.8.11.0098 já havia sido objeto de Recurso de Apelação, analisado por este Tribunal em 27/08/2018, conforme comprovam os documentos que instruem o presente agravo de instrumento (id. 221102197 - págs. 489/497).

Nesse contexto, é evidente que a autarquia previdenciária já tinha pleno conhecimento de que a Justiça Comum era competente para processar e julgar a demanda. Portanto, a interposição do recurso perante tribunal incompetente não pode ser justificada por qualquer equívoco quanto à competência jurisdicional.

Ao examinar os autos de origem, observa-se que a decisão agravada foi proferida em 18/11/2020 (id. 221102197 – pág. 563). Posteriormente, em 26/01/2021, os autos foram recebidos pela Procuradoria Federal, o que deu início à contagem do prazo recursal, em conformidade com o art. 231, § 1º, do Código de Processo Civil (id. 221102197 - pág. 564).

O agravo de instrumento foi interposto pela autarquia em 08/03/2021, dentro do prazo legal de 15 dias úteis, conforme previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC, considerando o calendário forense oficial do Poder Judiciário de Mato Grosso para 2021, estabelecido pela Portaria nº 714/2021.

Todavia, o recurso foi distribuído pela autarquia ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, incompetente para processar e julgar o processo. Após a constatação desse equívoco, os autos somente foram remetidos a este Tribunal em 22/04/2024 e recebidos por esta Corte em 21/06/2024. Cabe ressaltar que, ao receber o agravo, o Relator antecessor concedeu efeito suspensivo ao recurso em 26/06/2024 (id. 221553191), sem, contudo, examinar a sua tempestividade.

O INSS, ao interpor o recurso no TRF1, praticou um ato processual que não gera qualquer efeito de suspensão ou interrupção do prazo. O equívoco em remeter o agravo ao tribunal incompetente configura uma falha inescusável, especialmente considerando que, desde o acórdão que julgou o Recurso de Apelação, proferido em 27/08/2018, a autarquia previdenciária já tinha pleno conhecimento de que a competência para julgar a demanda pertencia à Justiça Estadual.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL INCOMPETENTE. INTEMPESTIVIDADE. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2. Esta Corte possui entendimento de que a apresentação de recurso perante Tribunal incompetente para a sua apreciação, ainda que interposto dentro do prazo legal, não tem o condão de afastar a sua intempestividade. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1938655 SP 2021/0003227-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2021)

De igual forma, é o precedente deste E. Tribunal:

[...] eventual processamento do presente recurso não ultrapassaria o juízo de admissibilidade, frente a manifesta intempestividade do agravo que é aferida com base na data em que a petição deu entrada no protocolo do Tribunal competente, caso em que é irrelevante ter sido ajuizado por engano e dentro do prazo em outro tribunal. (N.U 1001317-67.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

Considerando que o recurso foi recebido por este Tribunal apenas após o decurso do prazo previsto no art. 1.003 do CPC, e que o protocolo do agravo em tribunal incompetente configura erro grosseiro, sem o condão de suspender o prazo recursal, o recurso não deve ser conhecido

Ante
o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024